Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-64.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Paciente menor portador de transtorno do espectro autista. sessões de psicopedagogia clínica. Cobertura devida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em autos de ação de obrigação de fazer, condenou a requerida apelante a disponibilizar e/ou custear o tratamento de

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação. Plano de Saúde. Paciente menor portador de transtorno do espectro autista. sessões de psicopedagogia clínica. Cobertura devida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em autos de ação de obrigação de fazer, condenou a requerida apelante a disponibilizar e/ou custear o tratamento de psicopedagogia para paciente menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a requerida é obrigada a fornecer o tratamento de psicopedagogia prescrito pela médica que acompanha a autora.

III. Razões de decidir

3. Com o advento da Lei no 14.454/22, do Parecer Técnico no 39/2021 e das RN 539/22 e 541/2022 da ANS, sepultou-se a antiga polêmica de inadmissibilidade de cobertura de tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente, pela vencida tese de rol taxativo da ANS. Há precedentes em números consideráveis e quase próximo de jurisprudência sumulada que entendem que a cobertura a tratamentos multidisciplinares para transtorno do Espectro Autista – TEA, nos quais se incluem a psicopedagogia clínica, nos termos indicados pelo médico que acompanha o paciente, é obrigatória. Exclusão, entretanto, da obrigatoriedade de fornecimento de acompanhante escolar, por não estar abarcada pela finalidade precípua do contrato, que é a proteção à saúde do consumidor (e não à educação).

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.